Tribunal: TJSP
Processo: 1000439-60.2016.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor que pretende a condenação da ré, sua ex-esposa, ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais advindos da infidelidade desta, tendo teste de DNA evidenciado não ser ele o pai da criança gestada pela demandada, concebida durante o casamento, extraconjugalmente – Danos materiais consubstanciados nas despesas com enxoval e acessórios de bebê, bem como

Ementa:
DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor que pretende a condenação da ré, sua ex-esposa, ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais advindos da infidelidade desta, tendo teste de DNA evidenciado não ser ele o pai da criança gestada pela demandada, concebida durante o casamento, extraconjugalmente – Danos materiais consubstanciados nas despesas com enxoval e acessórios de bebê, bem como plano de saúde para a esposa e recém nascido, mais honorários advocatícios contratuais despendidos nos processos de divórcio e retificação de assento de nascimento da criança – Descabimento – Gastos voluntariamente realizados quando ainda consortes as partes, quando vigia, portanto, obrigação de mútua assistência – Despesas havidas em favor do menor, por ele à época registrado como filho, que detém característica de alimentos, tratando-se, pois, de verba irrepetível – Impossibilidade de repasse, à ré, dos gastos com honorários de advogados livremente contratados – Precedente do STJ - Danos morais igualmente não caracterizados, não descritas circunstâncias ou acontecimentos dotados da necessária gravidade, tendo sido o autor, ao que consta, vítima de comentários na cidade de origem, nenhum outro acontecimento relevante tendo sido reportado – Período de recolhimento social, com diminuição das interações, e sentimento de tristeza que não são exorbitantes do aborrecimento que acompanha uma desilusão amorosa – Improcedência da demanda que torna os honorários sucumbenciais devidos pelo autor, inclusive majorados em razão da sucumbência recursal – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000439-60.2016.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante/apelada CÉLIA
PERPÉTUA DA SILVEIRA, é apelado/apelante DANIEL RODRIGO SERON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e negaram provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-60.2016.8.26.0607 -Voto no 6374
2
VOTO No 6374
Apelação n. 1000439-60.2016.8.26.0607
Origem: Vara Única de Tabapuã
Juíza: Dra. Patrícia Conceição Santos
Apelantes: CÉLIA PERPÉTUA SILVEIRA e DANIEL RODRIGO SERON
Apelados: os mesmos
DANOS MATERIAIS E MORAIS Autor que pretende a
condenação da ré, sua ex-esposa, ao pagamento de indenização
pelos danos materiais e morais advindos da infidelidade desta,
tendo teste de DNA evidenciado não ser ele o pai da criança
gestada pela demandada, concebida durante o casamento,
extraconjugalmente
Danos materiais consubstanciados nas
despesas com enxoval e acessórios de bebê, bem como plano de
saúde para a esposa e recém nascido, mais honorários advocatícios
contratuais despendidos nos processos de divórcio e retificação de
assento de nascimento da criança
Descabimento
Gastos
voluntariamente realizados quando ainda consortes as partes,
quando vigia, portanto, obrigação de mútua assistência Despesas
havidas em favor do menor, por ele à época registrado como filho,
que detém característica de alimentos, tratando-se, pois, de verba
irrepetível Impossibilidade de repasse, à ré, dos gastos com
honorários de advogados livremente contratados Precedente do
STJ - Danos morais igualmente não caracterizados, não descritas
circunstâncias ou acontecimentos dotados da necessária gravidade,
tendo sido o autor, ao que consta, vítima de comentários na cidade
de origem, nenhum outro acontecimento relevante tendo sido
reportado Período de recolhimento social, com diminuição das
interações, e sentimento de tristeza que não são exorbitantes do
aborrecimento que acompanha uma desilusão amorosa

Improcedência da demanda que torna os honorários sucumbenciais
devidos pelo autor, inclusive majorados em razão da sucumbência
recursal RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO
DA RÉ PROVIDO
Trata-se de ação proposta por DANIEL RODRIGO SERON
em face de CÉLIA PERPÉTUA SILVEIRA, objetivando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 13.901,61 e morais, de
R$ 60.000,00. Isso porque foi enganado pela demandada, e, acreditando que o filho que
esta gestava era seu (do autor), despendeu inúmeros gastos, sofrendo, ainda, grave
constrangimento quando da descoberta da inexistência de vínculo biológico com o
menor, pelo que pede indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-60.2016.8.26.0607 -Voto no 6374
3
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto e pelo mais o que consta nos autos, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR a ré a pagar, ao autor, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título
de danos morais. Esse valor deverá ser corrigido monetariamente, de acordo com a
Tabela Prática do TJSP, a partir desta data, na forma como preconiza a Súmula no 362
do STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
Por serem os litigantes vencedores e vencidos em partes
praticamente iguais, CONDENO-OS a pagar recíproca e proporcionalmente em 50%
cada, as custas e despesas processuais (art. 86, caput, do CPC), sendo que cada parte
pagará ao patrono da parte adversa, como honorários advocatícios, o valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), os quais fixo por equidade, nos termos do artigo 85,
§8o, do Código de Processo Civil, sendo vedada a compensação (art. 85, §14, do CPC),
ficando suspensa a exigibilidade em relação à requerida, ante a gratuidade de justiça que
ora defiro, conforme artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal. (...)” (fls. 165/182)
Apela a ré, sustentando, em síntese, que se houve
vazamento de informações ínsitas ao casal a pessoas da cidade, tal se deu em razão de
conduta do próprio autor, vez que ela própria jamais tomou tal iniciativa. No mais, nega
tenha havido o alegado abalo emocional. Pede a total improcedência da demanda (fls.
185/189).
Também apela o autor. Pugna pela majoração dos danos
morais para a quantia de R$ 60.000,00. Quanto aos danos materiais, reclama ter arcado
com enxoval, remédios, consultas, internação da gestante e parto, valores que devem
todos ser ressarcidos. Calcula prejuízo de R$ 13.901,61. Subsidiariamente, pede
ressarcimento de 50% dos gastos.
Recursos processados e respondido a fls. 210/215.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-60.2016.8.26.0607 -Voto no 6374
4
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada por Daniel Rodrigo Seron contra Célia Perpétua Silveira. Para tanto,
deduziu que foi casado com a ré e que ambos nutriam desejo de tornarem-se pais, tanto
que em 2012 realizaram 'fertilização in vitro', sem sucesso, contudo.
Embora ainda casada com o autor, a ré manteve
relacionamento extraconjugal e engravidou, não lhe contando, todavia, ser o filho de
terceiro.
Feliz com a notícia da gravidez e sem saber tratar-se de
filho do amante, relata que começou a comprar enxoval.
Ocorre que começou a desconfiar da requerida, motivo pelo
qual fez um exame de DNA na criança em fevereiro de 2016, o que revelou não ser o
pai.
A notícia da negativa do exame se espalhou pela cidade, de
forma que passou dias sem sair de casa, com vergonha de conhecidos e familiares.
Destacou que mesmo seus pais ficaram envergonhados de sair à rua.
Em seu ambiente de trabalho, virou alvo de piadas,
brincadeiras e zombaria.
As partes se divorciaram e houve retificação do registro civil
(processos
no
1000124-32.2016.8.26.0607
e
1000213-55.2016.8.26.0607,
respectivamente).
Reclamou a ocorrência de dano à sua honra e imagem, bem
como dignidade e bem estar psicológico, pelo que ajuizou a presente ação.
Elencou
as
seguintes despesas, que pretende ver
ressarcidas:
“1-Berço valor RS 229,00
2-Carrinho para bebê, valor RS 591,52

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-60.2016.8.26.0607 -Voto no 6374
5
3-Travesseiro, valor RS 12,90
4-Acessórios , valor RS 24,90
5-Mini mamadeira, valor RS 7,90
6-Capa bebê, valor RS 71,90
7-Mobilep/carrinho vila toys, valor RS 17,90
8-Tênis masculino, valor RS 29,90
9-Banheira, valor RS 299,90
10-Kit pente escova, valor RS 17,90
11-convênio médico da requerida, período de 01/04/2015 à 10/03/2016, valor RS
3.275,54, conforme demonstrativo em anexo.
12- da criança, período de 01/2016 à 07/03/2016, valor RS 422,35
13-honorários advocatícios para fazer o processo de divórcio, valor RS 5.000,00
14- honorários advocatícios para fazer o processo de restauração de registro civil,
valor RS 3.900,00
Total: valor RS 13.901,61
(fl. 09/10, in verbis).
A ré, em sua contestação, esclareceu que não agiu de má-
fé e não imaginava que a gravidez tivesse se originado de relacionamento que manteve
de forma isolada, tendo em vista que continuava a manter relacionamento conjugal com
o autor.
Em
pesquisa
aos
autos
do
processo
1000213-55.2016.8.26.0607, elucidou-se que as partes se casaram em 20/02/2014, a
criança Gabriel nasceu em 28/12/2015, tendo o resultado do teste de DNA saído em
16/02/2016.
Pois bem.
Tudo considerado, o recurso da ré comporta provimento,
devendo ser desprovido o recurso autoral.
A respeito dos danos materiais reclamados, é certo que os
gastos estes foram realizados na constância do casamento e em benefício da então
esposa e do menor registrado como filho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-60.2016.8.26.0607 -Voto no 6374
6
Destarte, ainda que posteriormente tenha sido evidenciado
ser o pai biológico terceira pessoa, tal não elide o fato de que os gastos se deram
quando ainda vigia, entre as partes, dever de prestação de mútua assistência,
decorrência da comunhão plena de vida das partes. Já os gastos havidos em favor do
menor detêm nítido caráter alimentar, a torná-los irrepetíveis.
Equivale dizer que à época todos os gastos foram
realizados de forma espontânea e de boa-fé, em favor da esposa e filho, a mostrar-se
descabida a pretensão de repetição deduzida.
Na lição de Maria Berenice Dias:
“Mesmo vindo a ser desconstituído o vínculo de filiação,
pela procedência da ação negatória de paternidade, descabe a restituição
dos alimentos que foram pagos. Admite-se a devolução exclusivamente
quando comprovado que houve má-fé ou postura maliciosa do credor.” (in
Manual de direito das famílias de acordo com o novo CPC, 11a ed.rev.atual.e
ampl., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 557).
No presente caso, os alimentos foram destinados ao
suprimento das necessidades fundamentais da gestante, nascituro e menor recém
nascido, ausente indício de má-fé dos credores, o que será melhor tratado, inclusive,
quando da abordagem da indenização por danos morais.
No mais, quanto aos honorários contratuais, da mesma
forma, descabida a pretensão de condenação da ré ao reembolso dos valores pagos a
advogado particular, voluntariamente escolhido e contratado pelo interessado, cabendo,
sim, no âmbito do processo, ao vencido, arcar com os honorários de sucumbência, não
podendo, contudo, ser responsabilizado por despesas que jamais assumiu e de cuja
contratação não participou.
Relevante a transcrição do seguinte julgado do Superior
Tribunal de Justiça, que ratifica a posição ora adotada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-60.2016.8.26.0607 -Voto no 6374
7
"Note-se, por oportuno, que a indenizabilidade dos honorários
advocatícios, da forma como prevista nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02,
vem inserida no contexto do inadimplemento de uma obrigação, ou seja,
pressupõe a prática de um ato ilícito. Feita essa constatação, conclui-se
que, à luz dos mencionados dispositivos legais, são inexigíveis os
honorários contratuais pagos em virtude do exercício, pela parte
contrária, de um direito legítimo (de ação).' (STJ Decisão Monocrática -
REsp 1598988 Ministro Raul Araújo, DJe 01/06/2016)
Rechaçada a pretensão tocante à indenização por danos
materiais, resta saber se há, no caso dos autos, danos morais a serem indenizados.
E a resposta é negativa.
Com efeito, embora a ré tenha violado os deveres de
fidelidade e de lealdade característicos ao casamento, não se vislumbrou a ocorrência de
dano moral indenizável, não bastando, para tanto, que haja infidelidade e os
aborrecimentos daí advindos, mostrando-se necessária a ocorrência de efeitos danosos
relevantes e que exorbitem, de forma extraordinária, a mágoa, sofrimento e tristeza
naturais ao fim do relacionamento.
Nos dizeres do célebre autor Antônio Jeová Santos:
'O que determina o dano moral indenizável é a
consequência, o resultado que o ato dimana. Não é o dano em si que dirá se ele é
ressarcível, mas os efeitos que o dano provoca. Reduzindo o dano ressarcível à lesão
mesma, o fato em si é que seria indenizado. No sistema processual brasileiro, em que o
autor tem de narrar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, mais avulta a
necessidade de compreender o dano moral como a consequência que tem origem no
mal causado a alguém.' (Dano moral indenizável, Antonio Jeová Santos, 6a ed. rev. atual.
e ampl., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 62).
Deve a lesão produzir consequências que afetem a vítima
em 'seu bem-estar psicofísico para que a indenização procure compensar a perda dessa
tranquilidade, surgida em decorrência do que o dano provocou'. (op. cit., p. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-60.2016.8.26.0607 -Voto no 6374
8
'As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem
em seu bojo lesividade a algum direto personalíssimo, não merecerão ser indenizadas.
Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista dano
moral'. (op. cit., p. 81).
Desta forma, afigura-se correto dizer que nem todo
desconforto, nem toda dor, nem todo mal-estar configura dano moral, fazendo-se
necessário que a ofensa gere consequência imbuída de importância e gravidade
significantes, sob pena de banalização do instituto.
Ora, no caso dos autos, o autor relata que as pessoas de
sua pequena cidade ficaram sabendo do ocorrido e que (ele) ficou muitos dias sem sair
de casa, por vergonha, tornando-se alvo de piadas, brincadeiras e zombaria em seu
ambiente de trabalho.
O conhecimento da situação, por parte de diversas pessoas
da cidade, é circunstância que não pode ser imputada à ré, não havendo prova tenha
sido ela a responsável por disseminar tais informações, pessoais, íntimas e de interesse
do casal, a pessoas diversas da comunidade, certo que as testemunhas ouvidas não
souberam dizer ao certo de onde provieram os 'boatos'. Autor e ré atribuem a
responsabilidade um ao outro, ao passo em que a depoente Rosimar afirmou saber que
foi o autor quem afirmou para terceiros que o filho não seria dele, o que teria dado início
ao falatório.
A respeito do depoimento de Rosimar, esta ainda
esclareceu ter conversado com a ré, depois de iniciado o 'falatório' e que ela teria
revelado que 'estava perdida' não sabia o que fazer, que tinha dúvida.
Ilda também foi ouvida como informante e esclareceu que
ficou sabendo pelo 'povo' da cidade que o filho não era do autor, o que estranhou, pois, a
ré era uma pessoa muito 'digna'. Crê que a ré não sabia que o filho não era de Daniel.
Arrolada como testemunha, Michele viu a gravidez da ré e
soube que o autor dizia que o filho não era dele, mas pouco esclareceu sobre os fatos
relatados nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-60.2016.8.26.0607 -Voto no 6374
9
A testemunha Edinan trabalhou com o autor e referiu saber
que a esposa deste havia ficado grávida. Disse ter percebido que após o nascimento da
criança, Daniel foi de 'feliz' para 'cabisbaixo e abatido', mas não tinha conhecimento do
motivo na ocasião. Soube de boatos e brincadeiras de que ele havia sido traído. Disse
que no âmbito masculino, os colegas brincavam que ele era 'corno'. Disse que os
comentários duraram três meses e que aconteciam na ausência do autor, mas que
possivelmente ele ficou sabendo. Todavia, não sabe como os boatos foram espalhados.
A testemunha Jair soube do nascimento do nenê e também
da separação. Ouvia os clientes de sua padaria comentarem que o autor havia sido
'chifrado'. Depois que saiu o 'boato', o autor ficou um tempo sem frequentar a padaria.
Chegou a conversar, posteriormente, com o autor, que disse que o filho não era seu e
que havia se separado e reparou que na ocasião ele estava 'bem chateado'.
Weslei, por sua vez, soube que o autor ficou feliz com o
nascimento do bebê, mas que descobriu que o filho não era dele pois havia sido traído.
Após tal descoberta, o autor deixou de frequentar o comércio da cidade, por período
superior a um mês. Quando reencontrou o autor, perguntou, por curiosidade, se era
verdade o assunto, o que foi confirmado. Disse que o autor estava chateado e que as
piadinhas que ouvia sobre ele eram sobre o 'chifre', sobre ser 'corno'.
Tudo considerado, tem-se que nenhuma das testemunhas
narrou fato de gravidade suficiente para reparação por dano moral.
A existência de período de reclusão social e o sentimento
íntimo de vergonha não são extraordinários face a uma traição e desilusão amorosa,
tampouco cabe apenar a ré por comportamentos inadequados dos colegas de trabalho
do autor e outros, que ao revés de se mostrarem solidários, optaram por adotar postura
diversa.
Não bastasse, não houve narrativa de qualquer episódio
envolvendo o autor, no qual este tenha sido pessoalmente ofendido ou sido motivo de
zombaria, a gerar discussão ou extraordinário embaraço, certo que, ao que consta,
pessoas (sequer identificadas ou quantificadas) se referiam a ele, na sua ausência, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-60.2016.8.26.0607 -Voto no 6374
10
marido traído, situação que não gera prejuízo indenizável.
A respeito da necessidade de ocorrência de dano concreto,
importa salientar a lição de Maria Berenice Dias, que conclui que a mera infidelidade,
sem dano, não é suficiente à caracterização da obrigação de indenizar:
“Também a infidelidade não gera o pagamento de
indenização. Até porque, seria o valor tarifado por relação sexual
extraconjugal ou por amante? A reincidência daria ensejo a valor majorado?
A jurisprudência de forma uniforme rejeita a possibilidade indenizatória por
dano moral, quer seja a ação movida contra o adúltero, quer contra a amante
do cônjuge infiel.” (in Manual de direito das famílias de acordo com o novo
CPC, 11a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais,
2016, p. p. 96).
Assim, tem-se que nenhuma das circunstâncias narradas
pelo autor ou pelas testemunhas é revestida de gravidade suficiente para ensejar
reparação civil, nenhum evento extraordinário sido descrito, a par de ter sido alvo de
'fofoca', desenvolvida por membros da comunidade.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença recorrida, não
reconhecida a ocorrência do dano moral indenizável.
O ônus pelo pagamento das verbas de sucumbência fica
relegado somente ao autor, sendo devidos honorários de R$ 1.800,00, decorrência
também de sua sucumbência recursal.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-60.2016.8.26.0607 -Voto no 6374
11
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da
ré e nego provimento ao recurso do autor.
ANGELA LOPES
Relatora